Tribunal: STF
Processo: ARE 1386129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BAURU - LOTEAMENTO - LOTES ENCRAVADOSAPÓS A DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS - Pretensão inicial da empresa autora voltada à concessão de tutela jurisdicional que obrigue o Município de Bauru a abrir novas vias públicas de acesso aos lotes encravados — Preliminar de prescrição e de ilegitimidade passiva afastadas Mérito: Inadmissibilidade - Ausência de demonstração de qualquer omissão do Município no tocante à fiscalização e parcelamento do solo urbano no Loteamento Parque Val de Palmas — Inaplicabilidade do art. 40, da LF 6.766/79 — Elementos de prova carreados aos autos indicativos de que o problema foi causado única e exclusivamente pelo DER quando da realização das obras de duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, cabendo a este ente, portanto, responder pela realização de obras que permitam o acesso dos imóveis à via pública ou, caso impossível, por eventual indenização — Precedentes deste TJSP — Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, em que pese o respeito ao entendimento diverso, tem-se que a responsabilidade pelo problema da autora foi causada única e exclusivamente pelo DER quando da realização das obras para aduplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (fls. 91/92), cabendo a este ente, portanto, responder pela realização de obras que permitam o acesso dos imóveis à via pública ou, caso impossível, por eventual indenização.



    O Município de Bauru, repise-se, atuou em conformidade ao ordenamento jurídico ao garantir toda a infraestrutura ao loteamento Parque Val de Palmas na parte efetivamente ocupada — ausente prova em sentido contrário -, inexistindo qualquer responsabilidade de sua parte na falta de acesso à via pública dos lotes lindeiros da autora após a obra de duplicação da rodovia estadual.



    Imperioso destacar, ainda, que a autora adquiriu os lotes desocupados em 2009/2010 (fls. 17/90), após seu encravamento pela obra do DER, de modo que não se há que falar em deve da Municipalidade em promover a abertura de via pública para acessá-los.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente